Tribunal: TJDFT
Processo: 0747832-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747832-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO INTER S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0717842-21.2021.8.07.0009, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 175734810, autos de origem) “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCO HENRIQUES DA SILVA em desfavor de BANCO INTER S/A. A parte requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 174229839. Alegou, em suma, que a liminar foi devidamente cumprida ainda na fase de conhecimento, porém as faturas não foram adimplidas pela parte autora. Afirma que a negativação do nome do autor foi devida, tendo em vista que, após realizados os ajustes determinados em juízo, a parte exequente não cumpriu com o seu dever de pagar as faturas subsequentes, se tornando inadimplente. No entanto, foi solicitada a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção de crédito, conforme comprovado em juízo. Acrescenta que o cartão do cliente está ativo e com saldo liberado, além de contar com o acesso normal e regular da conta corrente. Por fim, ressalta que a obrigação determinada por este Juízo em sede de liminar restou integralmente cumprida no prazo estipulado, devendo ser excluída a multa por eventual descumprimento. Alternativamente, alega o excesso de execução e requer a limitação do valor da multa anteriormente estipulada por este Juízo, em R$ 50.000,00. Intimado para se manifestar, o autor apresentou petição no ID 175095832, refutando os argumentos apresentados pelo requerido e pugnando pela total improcedência da impugnação apresentada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando os autos, verifico não assistir razão ao requerido quanto ao cumprimento da liminar deferida por este Juízo ainda na fase de conhecimento. Consequentemente, verifico que a obrigação de fazer não foi cumprida pela parte. Inicialmente, foi deferida liminar no ID 111003231 para determinar que o requerido emita e envie ao autor novas faturas dos meses subsequentes (4 de 12), parceladamente no valor de R$ 236,99, SEM A COBRANÇA DE JUROS CORREÇÃO OU MULTA, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00. Desde a primeira manifestação da requerida nos autos, em que foi noticiado o cumprimento da liminar, vê-se que foram anexados apenas prints da tela do seu sistema (ID 112006232), sem que houvesse qualquer boleto disponível para pagamento pela parte autora. Em compensação, comprovou o autor no ID 112051358 que a fatura com vencimento em 10/12/2021 continuava com o valor de R$ 2.371,76. Posteriormente a multa diária foi majorada para R$ 1.500,00 por dia, conforme ID 120308593, ocasião em que foi concedido o prazo de 72 horas para cumprimento da liminar anteriormente deferida. A parte requerida noticiou o cumprimento da liminar no ID 121506335, e anexou o print da tela de seu sistema, além de fatura já vencida em 10/01/2022, no valor de R$ 269,39 (ID 121506334). Diante da notícia do autor quanto ao descumprimento da liminar, o requerido noticiou o cumprimento da liminar no ID 124051449, com a realização de novos ajustes na conta do autor, tendo em vista o erro sistêmico ocorrido. Para comprovar a alegação, anexou print da tela do seu sistema no ID 124051450. A decisão proferida no ID 126874714 determinou a intimação do requerido para comprovar o cumprimento da liminar, e majorou a multa para R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 50.000,00. Novamente o requerido informou o cumprimento da liminar no ID 128007515 e anexou prints da tela do seu sistema, sem que houvesse apresentação dos boletos para pagamento pela parte autora. Nova petição do requerido no ID 130044093 informando o cumprimento da liminar. Anexou no ID 130042430 fatura com vencimento em 1007/2022 no valor de R$ 791,22, com pagamento mínimo de R$ 289,78. Nova petição do requerido no ID 138704989 informando o cumprimento da liminar. Anexou nos IDs 138704991, 138706495 e 138706499 faturas com os seguintes vencimentos e valores: 10/07/2022 – R$ 491,22 (pagamento mínimo de R$ 289,78); 10/08/2022 – R$ 730,31 (pagamento mínimo de R$ 528,87) e 10/09/2022 – R$ 543,67 (pagamento mínimo de R$ 342,13). Foi proferida, então, sentença no ID 145005143, para determinar que o requerido emita e envie ao autor novas faturas de todos os meses subsequentes, ainda não pagos, parceladamente no valor de R$ 236,99, SEM A COBRANÇA DE JUROS CORREÇÃO OU MULTA, até o término das parcelas (doze vezes), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo. No ID 171564332 a parte executada foi intimada para satisfazer a obrigação de fazer determinada em sentença no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 60.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Na ocasião, a parte realizou no ID 172336224 o depósito do valor de R$ 5.007,69 para pagamento de sua condenação a título de danos morais. Posteriormente, anexou no ID 173085139 faturas sem qualquer valor e já vencidas, noticiando o cumprimento da obrigação de fazer. Denota-se, portanto, de toda análise dos autos que até o presente momento a obrigação de fazer estipulada em sentença não foi cumprida pelo requerido, eis que não foram disponibilizados boletos válidos, antes do seu vencimento e com valores corretos para fins de quitação pelo autor. Nesse sentido, considerando a confirmação da liminar pela sentença proferida no ID 145005143, é devida a multa pelo seu descumprimento no importe de R$ 50.000,00, diante da majoração realizada pela decisão de ID 126874714. Cumpre esclarecer que a aplicação de multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo ser determinado prazo razoável para cumprimento do preceito. No mais, o art. 537 do CPC, em seu § 1o dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva; ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando caracterizada eventual exorbitância, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, ou majorá-la para desestimular a persistência no descumprimento das decisões judiciais. No caso dos autos, diante do reiterado descumprimento da ordem judicial, a multa foi majorada e aplicada em seu valor máximo de R$ 50.000,00. Em que pese a conduta processual inadequada do requerido, deve-se levar em consideração o bem jurídico tutelado no presente caso, motivo pelo qual o valor máximo das astreintes tornou-se desproporcional com o contexto fático. Diante de tal quadro, considerando as circunstâncias acima descritas, deve-se reduzir o montante das astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), haja vista que tal montante guarda maior proporção em relação à natureza da obrigação, bem como busca evitar o enriquecimento sem causa do autor. À propósito, já entendeu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de cumprimento provisório de astreintes fixadas pelo descumprimento de tutela de urgência de determinou que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, custeasse e autorizasse o tratamento do autor, incluindo procedimentos, exames e insumos necessários, em regime hospitalar ou domiciliar, em razão do acometimento de Covid-19, até o pleno restabelecimento, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais). 2. Extrai-se dos autos que a operadora de plano de saúde retardou por 36 (trinta e seis) dias a autorização de todos os procedimentos recomendados pelos médicos para o tratamento das sequelas da Covid-19 do autor. Em razão da demora, alguns dos exames, inclusive, chegaram a ser pagos às expensas do próprio autor e outros, pelo Poder Público. 3. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 706), no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 4. Na hipótese, reputa-se excessivo o valor arbitrado a título de multa coercitiva, que, atualizado, atinge quantia superior a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista que tal patamar é extremamente superior ao valor dos procedimentos médicos que a ré foi condenada a custear, em torno de R$8.000,00 (oito mil reais). 5. A redução da multa cominatória ao montante máximo de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, notadamente à finalidade coercitiva das astreintes, às condições econômicas das partes e o posterior cumprimento da mencionada obrigação de fazer. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1733387, 07104274320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ao passo que rejeito a impugnação apresentada pelo requerido no ID 174229839, reduzo o valor máximo das astreintes fixadas em sede de decisão liminar para R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mais, já na fase de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação pessoal do requerido para satisfazer a obrigação de emitir e enviar ao autor novas faturas de todos os meses subsequentes, ainda não pagos, parceladamente no valor de R$ 236,99, SEM A COBRANÇA DE JUROS CORREÇÃO OU MULTA, até o término das parcelas (doze vezes), determinada em sentença no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia, até o limite de R$ 60.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Nos termos da súmula no 410 do STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". Tratando-se de parceiro eletrônico cadastrado no PJE desde 23/02/2021, a intimação pessoal é realizada não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema diretamente aos parceiros, nos termos da Lei no 11.419, Art 5 o c/c Resolução no 185 do CNJ, Art. 43. Assim, correta a intimação realizada nos autos, devendo incidir a multa prevista na decisão de ID 171564332. Preclusa a presente decisão, intime-se o autor para anexar aos autos a planilha atualizada do débito, em que conste a multa imposta pela decisão de ID 171564332, diante do descumprimento de obrigação de fazer, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a resposta, intime-se o requerido para realizar o pagamento total do débito, inclusive com o valor de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da liminar deferida por este Juízo, em 5 (cinco) dias, além de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de eventual conversão em perdas e danos”. Em suas razões recursais (ID 53247164), afirma que cumpriu a obrigação que lhe foi imposta, conforme documentos juntados nos autos originários. Entende que há contradição nas decisões proferidas pelo juízo a quo, sendo que a multa arbitrada deve ser revogada. Menciona que todos os ajustes requeridos pelo credor/agravado foram devidamente realizados na fatura com vencimento em 10/03/2023, sendo que foram lançados dois créditos correspondentes aos ajustes de juros do parcelamento compulsório. Alega que as faturas subsequentes emitidas e disponibilizadas para pagamento estavam com os valores totalmente corretos, não tendo havido cobrança de encargo indevido. Entende que o valor da multa arbitrada é exorbitante, sobretudo porque a decisão foi cumprida integralmente. Defende que a multa seja revogada ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que se trata do cumprimento de sentença que determinou ao réu/agravante que “emita e envie ao autor novas faturas de todos os meses subsequentes, ainda não pagos, parceladamente no valor de R$ 236,99, SEM A COBRANÇA DE JUROS, CORREÇÃO OU MULTA, até o término das parcelas (doze vezes), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo”, além de proceder ao cancelamento da inscrição do nome do autor no Serasa e a condenação por danos morais. (ID 145005143, autos de origem). Os recursos interpostos pelas partes foram desprovidos e mantida incólume a sentença, conforme acórdão de ID 167265945. O autor/agravado ingressou com o pedido de cumprimento de sentença, ao fundamento de que a obrigação de fazer não foi cumprida. O agravante/executado afirma que cumpriu integralmente a obrigação de fazer, postulando a extinção do cumprimento e a revogação da multa ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado. Inicialmente, deve-se analisar se a obrigação imposta na sentença foi cumprida. No caso em comento, verifico que, antes da sentença, há diversos documentos que indicam que o banco não cumpriu a determinação judicial, pois não foram emitidos os boletos para pagamento dos valores devidos, nos termos da decisão liminar. O agravante se limitou a juntar prints de tela, sem a emissão dos boletos válidos, antes do seu vencimento e com valores corretos para pagamento. Contudo, após a prolação da sentença e início do cumprimento de sentença, o agravante juntou novos documentos nos autos, que indicam, em juízo perfunctório, que a obrigação imposta na sentença teria sido cumprida. Vejamos. Depreendem-se dos documentos anexados (ID 173085141, ID 173085143, ID 1730888598, ID 173088595, ID 173088600, ID 173088602 e ID 173088603, autos de origem), que o agravante amortizou os juros indevidamente imputados ao agravado/credor (duas parcelas de juros no valor de R$ 2.469,29), bem como converteu em crédito as diversas parcelas pagas pelo credor e encargos cobrados, acarretando saldo total a pagar de R$ 00,00, nas faturas dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2023. O agravado/credor, ao se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, se limitou a juntar documentos antigos, que datam do ano de 2021 e 2022 (ID 15095832 ao ID 175095840). Assim, não apresentou o agravado as faturas atuais (março a setembro de 2023), que indicam que a obrigação teria sido cumprida. Diante desse contexto, que demonstra que as faturas do cartão de crédito do agravado/credor referentes aos meses de março a setembro de 2023 foram readequadas, gerando nenhum saldo a pagar pelo cliente, entendo que há elementos indiciários, nesta fase inicial, que indicam que a obrigação imposta na sentença tenha sido cumprida pelo devedor. Assim sendo, verifico, em juízo perfunctório, que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Esclareço que, após o contraditório, poderá a questão ser melhor analisada e, se for o caso, revista, diante das informações a serem apresentadas pelo credor. Ante o exposto, DERIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Oportunidade que deverá juntar as faturas do seu cartão de crédito dos últimos meses (março a novembro de 2023) e informar se houve readequação dos valores pelo banco. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora